Tribunal: STF
Processo: HC 240545
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 852.564/SP (e-doc. 2, p. 294-297).  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, em 18/07/2023, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e 1°, § 2° (integrar organização criminosa), da Lei n° 12.850, de 2013 (e-doc. 2, p. 203-208).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 2, p. 226-230). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Salienta estar o paciente preso desde 27/07/2023. Alega não tratar-se de processo complexo. Alude ao princípio da duração razoável do processo. Aponta embasada a decretação da prisão preventiva exclusivamente na gravidade abstrata do crime. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e trabalho lícito.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a fixação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao afastar a alegação de excesso de prazo, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação. Eis os fundamentos lançados:



    “Em informações prestadas pela autoridade coatora, consta que houve representação por parte da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente, bem como dos corréus CLEITON DE SOUZA FLORES, OTÁVIO LEONARDO JUNIOR, RAQUEL VILASBOAS DOS SANTOS, EMILY VITÓRIA VILAS BOAS DE OLIVEIRA, MULLER DE ASSIS VILAS BOAS, RENATO CLAYTON VECHIATO, MATHEUS FÉLIX DE CARVALHO NEPOMUCENO E PAULO RICARDO ALVES, em razão de investigações que apuram suposta prática do delito de organização criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.



    Em decorrência da representação da autoridade policial e em decisão fundamentada, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva dos indiciados.



    Em consulta aos autos principais, verifica-se o cumprimento do mandado em desfavor do paciente ocorreu em 27/07/2023.



    Os autos aguardam apresentação do relatório final.



    Ora, não se configura o excesso de prazo hábil a ensejar a liberdade do réu quando, notadamente conforme as informações prestadas pela MM. Juíza a quo, os autos seguem o trâmite normal.



    Outrossim, solto, evidentemente, será difícil a prisão do réu futuramente.



    Destaco que, o referido processo ainda está em fase de inquérito, motivo pelo qual aguarda-se finalizar as investigações e apresentação do competente relatório final para que, só então, haja uma análise por parte do Ministério Público e, assim, ofereça a peça acusatória, o que pode levar tempo, inclusive em se tratando de um caso como esse, onde envolve diversos réus e crimes complexos de organização criminosa, associação e tráfico de drogas.



    Isto posto, e, principalmente, considerando-se que os prazos processuais não podem ser computados com precisão matemática, pois, como no caso destes autos, muitos exigem tempo para que os ritos processuais sejam cumpridos, não há que se falar em excesso de prazo. 



    (...)



    Assim, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade e desde que a permanência do réu em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao Juiz decretar a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.



    Sabe-se que, o crime de tráfico de entorpecentes é muito grave porque destrói a vida dos jovens e suas respectivas famílias. O traficante, visando auferir lucro, não se importa com seus semelhantes, preferindo praticar o nefasto comércio a qualquer outra atividade lícita, que não prejudique as pessoas.



    Tampouco há que se falar em insuficiência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, eis que fundamentada nos contundentes indícios de autoria e prova de materialidade. Tal decisão está amplamente motivada e não padece de qualquer vício formal que porventura a invalide, eis que o magistrado singular justificou tal medida não só diante da gravidade do delito imputado o paciente, como também na presença incólume dos requisitos justificadores da custódia cautelar.” (e-doc. 2, 227-230)



    7. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no habeas corpus, entendeu não constatada ilegalidade na prisão, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso concreto:



    “Primeiramente, quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, não resta evidenciada desídia de autoridades responsáveis pela condução do feito, notadamente por tratar-se de feito extremamente complexo, com pluralidade de corréus e fatos criminosos graves como crimes complexos de organização criminosa, associação e tráfico de drogas. Ressalte-se que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em 27/07/2023. Portanto, ao meu ver, a ação penal tramita com regularidade sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.



    No que tange a prisão preventiva, in casu, verifica-se que a decisão que decretou a segregação cautelar está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante, haja vista que, supostamente, integraria a organização criminosa com nítida divisão de tarefas a cada indivíduo, com a finalidade de práticas de delitos relacionado ao tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico de drogas de forma permanente.



    A propósito:



    (...)



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso. Nesse sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no RHC n. 168.799/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/3/2023); (AgRg no HC n. 790.100/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/3/2023); (AgRg no HC n. 787.732/MT, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/2023); (AgRg no HC n. 781.026/ES, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/12/2022); (AgRg no HC n. 719.304/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022);(AgRg no RHC n. 166.309/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 04/10/2022); (RHC n. 142.663/DF, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 18/08/2022).” (e-doc. 2, p. 296-297)



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso dos autos, conforme se verifica das peças juntadas e do andamento processual consultado no site do TJSP (processo nº 1000418-63.2023.8.26.0082), há inúmeras providências adotadas pelo Magistrado de origem, estando clara a ausência de estagnação. A prisão preventiva foi decretada em 18/07/2023. Em 17/10/2023 o juízo de origem determinou a citação dos réus para o oferecimento de defesa prévia, sendo alguns deles citados pessoalmente e outros por meio de edital. Diante da inércia de algumas defesas, foi determinada, em 1º/12/2023, a intimação de alguns corréus para que constituíssem novos defensores. A denúncia foi recebida em 12/01/2024, oportunidade em que indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pontuando o magistrado as peculiaridades do caso que requer a citação de réus em diversos estabelecimento prisionais. Audiência de instrução e julgamento foi realizada em 16/04/2024, encontrando-se os autos aguardando a realização de audiência em continuação designada para 14/06/2024.



    10. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão.



    11. No tocante à fundamentação da custódia, também não há ilegalidade na decisão. Destaco que, conforme pontuado pelas instâncias antecedentes, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator